Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703732-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIK OLIVEIRA LOPES. No despacho de ID 14473556, determinei a intimação dos impetrantes, a fim de melhor instruir o feito, juntando-se peças processuais e documentos que entender necessários. Os impetrantes ajuizaram a petição de ID 14638947, na qual reiteraram os termos da inicial e acrescentaram mais pedidos, bem como requereram a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes para que encaminhem as mídias digitais com a íntegra da audiência de instrução e julgamento ou a concessão de maior prazo para que os impetrantes possam cumprir as diligências acima. Incumbe aos impetrantes a demonstração dos fatos alegados na inicial, razão pela qual lhes concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das diligências necessárias e juntada das provas e peças processuais. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de março de 2020 17:57:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator